Tribunal: CARF
Processo: 10120.720382/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720382/2013-10
ACÓRDÃO
1301-007.446 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO DA 2o TURMA ORDINÁRIA DA 3o CÂMARA DA 1a SEÇÃO DO CARF
INTERESSADO
INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
DECISÃO PROFERIDA APÓS ADESÃO À TRANSAÇÃO. ANULAÇÃO DE
ACÓRDÃO.
Acórdão prolatado após a adesão da contribuinte à transação tributária.
Tendo sido o acórdão embargado prolatado após adesão à transação, já
não havia litígio pendente de apreciação. A Administração deve anular seus
próprios atos, quando eivados de vício de legalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, de maneira a anular o acórdão embargado e
“suspender a tramitação do processo administrativo fiscal”, nos termos do § 4o do art. 6o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: s Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Embargos Inominados de Conselheiro opostos face a
Acórdão de 2a instância que não conheceu de Recurso de Ofício.
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.446 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720382/2013-10
2
2.

Por bem representar a demanda, adota-se como “Relatório” o elaborado no âmbito
do “Despacho de Admissibilidade de Embargos” proferido pelo Presidente da 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF em 11/09/2023 (e-fls. 2377/2379), que teve
juízo positivo:
1. DOS FATOS
Na sessão de julgamento de 21 de junho de 2023, esse E. Colegiado, julgando o
Recurso de Ofício interposto pela Fazenda Nacional proferiu o Acórdão no 1302-
006.491 (fls. 2.374.2.376), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DO SUJEITO PASSIVO DA LIDE. VALOR TOTAL
MANTIDO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não há que se conhecer de recurso de ofício contra decisão que exclua o sujeito
passivo de lide cujo valor total mantido, a título de tributo e encargos de multa, não
seja superior ao limite de alçada estabelecido pela legislação em vigor na data da
apreciação do recurso em segunda instância
Ocorre que o contribuinte em epígrafe apresentou Pedido de Adesão ao Programa
de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF - de que trata a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01, de 2023 - conforme Dossiê de Atendimento Digital no
13031.194490/2023-85, com a inclusão expressa do presente processo.
Cumpre ressaltar que, no § 6o do art. 7o [rectius, § 4o do art. 6o] da referida Portaria
Conjunta, consta expressamente que “o requerimento de adesão apresentado
validamente suspende a tramitação dos processos administrativos fiscais referentes
aos débitos incluídos na transação enquanto o requerimento estiver sob análise”.
[destacou-se]
Ao mesmo tempo, no caput do citado art. 7o, consta que a “formalização do acordo
de transação constitui ato inequívoco de reconhecimento, pelo contribuinte, dos
débitos transacionados e importa extinção do litígio administrativo a que se refere”.
Assim, uma vez verificada a apresentação de requerimento de adesão do
contribuinte ao referido PRLF, impor-se-ia, durante a análise da adesão em questão,
a suspensão da tramitação do presente processo.
Contudo, por se tratar de processo julgado por meio de lote de recurso repetitivos,
na forma do art. 47, §1o, do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015 (RICARF), de
forma que esse E. Colegiado acabou por não identificar o referido requerimento de
transação, prosseguindo no exame do feito sem a necessária suspensão do trâmite
processual.
2. DO DIREITO
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.446 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720382/2013-10
3
Segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF, “As alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão,
provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como
embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão”.
No caso concreto, conforme exposto alhures, não houve suspensão do trâmite
processual em face do requerimento de transação apresentado pelo sujeito passivo
(e informado em nota constante do sistema E-Processo), fato que, s.m.j., caracteriza
inexatidão devida a lapso manifesto que, a teor do que dispõe o caput do art. 66 do
Anexo II do RICARF, demandaria novo pronunciamento pela turma julgadora.
No que diz respeito à capacidade para oposição de embargos inominados, extraise
do referido art. 66 c/c com o inciso I do § 1o do art. 65, ambos do Anexo II do
RICARF, que os conselheiros do próprio colegiado que proferiu o acórdão
embargado são legitimados para tanto.
3. CONCLUSÃO
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, e art. 66 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os
embargos inominados, para que o Colegiado se manifeste acerca da inexatidão
material acima suscitada.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
3.

No caso de Embargos Inominados, o que se busca é a correção de inexatidão
material, devida a lapso manifesto, e de erros de escrita ou de cálculo. São questões objetivas,
sobre as quais normalmente não pairam dúvidas.
4.

Alega a Embargante que o acórdão embargado foi prolatado (21/06/2023) após a
adesão da Contribuinte ao PRLF, requerida pela pessoa jurídica em 31/03/2023, conforme o DDA,
antes, portanto, da data em que fora proferido o acórdão embargado. Assim, nos termos da
mencionada Portaria Conjunta, não havia litígio pendente de apreciação pela Turma, de sorte que
o Recurso Voluntário não poderia ter sido conhecido.
5.

O art. 53 da Lei no 9.784, de 1999, aplicável subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal Federal, prescreve que a “Administração deve anular seus próprios atos,
quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”.
6.

Diante do exposto, voto por conhecer os Embargos Inominados e acolhê-los, com
efeitos infringentes, de maneira a anular o acórdão embargado e “suspender a tramitação do
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.446 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720382/2013-10
4
processo administrativo fiscal”, nos termos do § 4o do art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01, de 2023
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 2390
DF CARF MF
Original